Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007257-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS - CPF: 017.317.371-30 (ADVOGADO), SAMUEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 942.630.351-00 (AGRAVANTE), WENISKLEY SILVEIRA BORGES MARTINS - CPF: 991.947.751-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação cominatória ajuizada para suspender inscrição dos nomes dos agravantes em cadastro de inadimplentes e manter as condições originais de cédula de crédito rural, alteradas por desclassificação unilateral promovida pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos constantes dos autos, se é possível conceder tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A análise da legalidade da desclassificação do crédito rural exige instrução probatória, pois envolve a verificação de documentos, notificações e possíveis laudos ambientais.

A pretensão liminar encontra óbice na necessidade de comprovação de fato controvertido que demanda dilação probatória, inclusive técnica e documental, conforme bem pontuado na decisão recorrida.

A antecipação da tutela, nos moldes requeridos, implicaria esvaziamento da cognição do mérito da ação principal, sem o devido contraditório e análise aprofundada das alegações de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência que demande verificação técnica e documental sobre fatos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.807.662/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 01.06.2021; TJMT, AI 1012556-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto Samuel Moraes dos Santos e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação cominatória que movem contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido suspender a inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, com a manutenção das condições originalmente pactuadas no Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, bem como pela necessidade de dilação probatória.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão não se revela acertada, pois a desclassificação da cédula de crédito rural foi realizada de forma unilateral pelo agravado, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, contrariando preceitos constitucionais e normativos do Manual de Crédito Rural.

Defendem que a medida adotada pelo recorrido impôs a cobrança indevida de IOF e o reenquadramento da operação de crédito rural para crédito bancário, o que gerou a capitalização de juros elevados e a antecipação do vencimento da dívida para 10 (dez) dias após a notificação, embora o vencimento original estivesse estipulado para 01.07.2030.

Alegam que o agravado não apresentou prova concreta da suposta irregularidade ambiental que teria justificado a desclassificação da operação. Pontua que o Manual de Crédito Rural prevê um prazo de 60 (sessenta) dias para apuração de supostas irregularidades antes da desclassificação, o que não foi respeitado pelo banco.

Sustentam que a r. decisão desconsiderou o grave impacto da medida sobre os mesmos, que são pequenos produtores rurais, que dependem da manutenção da operação para continuidade de suas atividades agropecuárias.

Afirmam que a ausência da tutela de urgência pode resultar em prejuízos financeiros irreversíveis e risco de execução da dívida, afetando os bens dos agravantes. Fortes em tais argumentos, requestam a reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão acostada no id.
274825876
.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id. 280612891, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação cominatória c/c tutela de urgência
ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Consta dos autos que os agravantes firmaram, junto à instituição financeira agravada,
Cédula Rural Pignoratícia no 40/05019-x
, em 17 de agosto de 2022, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento final previsto para 1o de julho de 2030. Relatam que, em 10 de dezembro de 2024, receberam notificação extrajudicial do Banco do Brasil comunicando a
desclassificação da operação como crédito rural
, com a consequente exigência de pagamento imediato, cobrança de IOF no valor de R$ 5.986,00 e reenquadramento da operação como crédito bancário, sob alegação de existência de
embargo ambiental na propriedade rural do primeiro agravante
.

Afirmaram que não tiveram qualquer oportunidade de contraditório ou de apresentação de defesa administrativa, bem como que não lhes foram apresentados documentos comprobatórios da suposta irregularidade ambiental.

Sustentam que tal conduta violaria o devido processo legal, a boa-fé objetiva nas relações contratuais e o disposto no Manual de Crédito Rural, especialmente no tocante ao prazo de 60 dias para a apuração de eventual irregularidade e ao dever de comunicação formal.

Pugnaram, liminarmente, pela
suspensão da exigibilidade da dívida e da desclassificação do contrato de crédito rural
, com a
manutenção das condições originais da avença
, incluindo o afastamento do vencimento antecipado e a não incidência dos encargos próprios do crédito bancário.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de primeiro grau,
indeferiu a tutela provisória de urgência
, ao fundamento de que a controvérsia exige
dilação probatória
para a apuração dos fatos alegados, incluindo a necessidade de eventual
prova técnica e documental
, para verificar a legalidade da desclassificação, a existência de notificação adequada e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento do togado
a quo
.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
tratando-se de fato controvertido, em que se discute a desclassificação do financiamento rural pela instituição financeira, é manifesta a inviabilidade da pretensão recursal, por se tratar de providência a ser tomada com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Logo, necessária dilação processual a fim de averifgar os fatos trazidos à baila.

Nesse sentido, como bem mencionado pelo Magistrado de origem na decisão guerreada,
verbis
:

“(...)No caso, contudo, verifica-se que a controvérsia exige dilação probatória para melhor apuração dos fatos alegados pelos requerentes. A desclassificação do financiamento rural pela instituição financeira baseia-se, conforme informado, na suposta existência de embargos ambientais, circunstância que demanda análise documental e técnica, o que não pode ser realizado de forma sumária.

Ademais, a questão controvertida envolve a necessidade de produção de eventual prova pericial e documental para verificar se a operação foi corretamente desclassificada, se houve efetiva violação às normas do crédito rural e se os autores foram devidamente notificados e tiveram assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que poderá ser comprovado mediante instrução dos autos.”
(id. 273752859).

À vista disso, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025